Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-78.2021.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001090-78.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEOVANI FILIPIN DOS REIS - CPF: 028.350.341-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENILSON ANGELO MAGALHAES - CPF: 613.524.892-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA NUNES - CPF: 966.266.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UELITA DE PAULA CAMPOS - CPF: 031.727.791-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE E SEGURANÇA NO TRÂNSITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI FILIPIN DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – IMPOSSIBILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALIADOS ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO APELANTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão do Termo de Constatação Etílica que comprovou sinais de embriaguez, corroborado pelos testemunhos dos policiais e a confissão do apelante, necessária a manutenção da condenação pelo delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001090-78.2021.8.11.0011

APELANTE: GEOVANI FILIPIN DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que condenou Geovani Filipin dos Reis pela prática do crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de dois salários mínimos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (id. 126447737).

A defesa nas razões de apelação pretende a absolvição do réu à justificativa de que não existem provas suficientes à condenação (id. 126447748).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recuso de apelação (id. 126447750).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 127433190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI FILIPIN DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu à justificativa de que não existem provas suficientes à condenação.

Extraia-se da denúncia que:

“
No dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 22h00min, na Avenida Tancredo Neves, n° 4126, Bairro Centro, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
GEOVANI FILIPIN DOS REIS
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (Num. 54613667 - Pág. 1) e Termo de Constatação Etílica (Num. 54613669 - Pág. 1).

Os policiais militares foram acionados via 190 pela prática de uma suposta violência doméstica. Ao chegarem no local, foram informados que o denunciando estaria consumindo bebida alcoólica desde o período vespertino e que, por isso, ocorreu uma discussão familiar no estabelecimento.

Desta feita, os policias tiveram conhecimento que
GEOVANI FILIPIN DOS REIS
saiu embriagado pilotando motocicleta de placa NJO-8164 factor 125cc de cor vermelha.

Assim, quando a guarnição terminou de colher todas as características do acusado, para que providenciassem a busca,
GEOVANI FILIPIN
retornou para o local, mas, ao ver os policias, tentou empreender fuga. Por estar embriagado e apresentando muita sonolência, contudo, afogou a motocicleta. Oportunamente, a guarnição realizou a prisão em flagrante do denunciando.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia
GEOVANI FILIPIN DOS REIS
como incurso nas sanções do
artigo 306, caput, da Lei 9.503/97
. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.”
(Sic – id. 126447707).

A denúncia foi recebida em 07/05/2021 (id. 126447709), com sentença proferida em 12/04/2022 (id. 126447737).

Malgrado a condenação, o apelante sustenta não haver provas suficientes a sua condenação, ao argumento que não ficou comprovado que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada pela bebida alcoólica, dada a ausência de realização de exame de etilômetro.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 126447663), relatório policial (id. 126447698), termo de constatação etílica (id. 126447665) e demais provas colhidas no caderno processual.

No tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas constantes nos autos.

Perante autoridade policial, o policial Anderson da Silva Nunes, assim declarou:

“(...)
QUE ESTA EQUIPE POLICIAL, COMPOSTA PELO DEPOENTE E PELO SGT/PM ÂNGELO, FOI ACIONADA VIA 190 TENDO EM VISTA UMA SOLICITAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, (...); QUE ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR, APÓS COLHER TODAS INFORMAÇÕES ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO E DO SEU POSSÍVEL PARADEIRO, AINDA NO LOCAL DO FATO, PÔDE VISUALIZÁ-LO RETORNANDO NA CONDUÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NJO-8164 FACTOR 125CC DE COR VERMELHA; QUE AO PERCEBER QUE SERIA ABORDADO, O SUSPEITO TENTOU FAZER UMA MANOBRA EVASIVA, PORÉM DEIXOU A MOTO AFOGAR, TENTANDO EM VÃO EMPREENDER FUGA A PÉ, POIS LOGO FOI ALCANÇADO E DETIDO PELA EQUIPE POLICIAL; QUE JÁ NA UNIDADE POLICIAL, EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO, O MESMO CONFESSOU QUE AGREDIU A VÍTIMA E A FILHA DELA EM RAZÃO DE TER SIDO AGREDIDO PRIMEIRO; QUE ADMITIU AINDA QUE FEZ USO DE BEBIDA ALCOÓLICA PORÉM ALEGOU SER DE APENAS DUAS LATINHAS DE CERVEJA;
(...).”
(Sic – id. 126447667 – fls. 01/02).

Na audiência de instrução e julgamento, ratificou o depoimento prestado perante autoridade policial, ao relatar que
“
foram acionados para intervir em ocorrência de briga doméstica. A vítima informou que o acusado havia saído na moto. Após um tempo ele retornou e fizeram a detenção. Informaram que todos estavam consumindo bebida alcoólica e em dado momento eles brigaram. Quando ele retornou, estava conduzindo a motocicleta. Ele perdeu o controle da moto e saiu correndo a pé, mas conseguiram deter. Estava exaltado, agressivo, com odor etílico, olhos vermelhos, agressivo.”

(Sic – id. 126447737).

Depoimentos corroborados pelo também Policial Militar Lenilson Ângelo Magalhães (id. 126447668).

O apelante Geovani Filipin dos Reis, em depoimento judicial, confessou ter ingerido bebida alcoólica, informado que
“
ingeriu duas latinhas de cerveja junto com os demais. Quando começou a confusão e resolveu ir embora. Percebeu que estava sem sua corrente e por isso voltou no local. Contudo, lá chegando, a moto acabou o combustível e por isso apagou e ele caiu.”
(Sic – id. 126447737).

Pois bem.

Em que pese à defesa sustentar que não estão presentes nos autos provas a evidenciar a condenação do réu, restou confirmado pelo contexto probatório que o imputado conduziu seu veículo, após ter ingerido bebida alcoólica, como por ele confessado.

Aliado às provas testemunhas, é o Termo de Constatação Etílica (id. 126447665), atestando que o réu apresentava sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, exaltação, ironia, falante, disperso, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Destarte, embora a defesa argua que não há provas a evidenciar a condenação do acusado pelo crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, os fatos, principalmente, seu estado de embriaguez, foram confirmados pelos policiais, que atenderam a ocorrência.

Assim, em que pese a não realização do exame pericial para constatar o grau de alcoolemia, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro”
, e nesse sentido,
“o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

De tal modo, os depoimentos dos policiais são harmoniosos e coerentes, corroborado pela confissão do réu, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022